Tribunal: TJSP
Processo: 1017362-57.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PAGAMENTOS MENSAIS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL - CONTAGEM - VENCIMENTO DE CADA PARCELA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, II, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO PRETÉRITO A CINCO ANOS DO AJUZAMENTO DA AÇÃO.

JUROS DE MORA - FLUÊNCIA - VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PAGAMENTOS MENSAIS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL - CONTAGEM - VENCIMENTO DE CADA PARCELA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, II, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO PRETÉRITO A CINCO ANOS DO AJUZAMENTO DA AÇÃO.

JUROS DE MORA - FLUÊNCIA - VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA - EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.